Tribunal: TJSP
Processo: 2211021-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. Pretensão da agravante à imediata suspensão do ato administrativo que determinou a cassação de sua licença, sem remuneração, para cuidar de assuntos particulares. Inadmissibilidade. Ato discricionário que serve à oportunidade e conveniência da Administração Pública. Elementos de informação que não apontam para a ilegalidade ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. Pretensão da agravante à imediata suspensão do ato administrativo que determinou a cassação de sua licença, sem remuneração, para cuidar de assuntos particulares. Inadmissibilidade. Ato discricionário que serve à oportunidade e conveniência da Administração Pública. Elementos de informação que não apontam para a ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Ausência dos requisitos necessários para a concessão de liminar em mandado de segurança. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211021-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante JUSSARA RIGA ROSENBAUM, é agravado PREFEITO MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000
Agravante: Jussara Riga Rosenbaum
Agravado: Prefeito Municipal de São Caetano do Sul
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz: Érika Ricci
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16266
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. Pretensão
da agravante à imediata suspensão do ato administrativo
que determinou a cassação de sua licença, sem
remuneração, para cuidar de assuntos particulares.
Inadmissibilidade.
Ato
discricionário
que
serve
à
oportunidade e conveniência da Administração Pública.
Elementos de informação que não apontam para a
ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
impugnado. Ausência dos requisitos necessários para a
concessão de liminar em mandado de segurança. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão de fls. 33 que, em mandado de segurança impetrado
por Jussara Riga Rosembaum em face de ato coator do Prefeito do Município
de São Caetano do Sul, indeferiu o pedido de liminar visando à imediata
suspensão do ato administrativo que determinou a cassação do afastamento
particular da ora impetrante.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) o ato
de cassação de sua licença sem remuneração de dois anos é ilegal porque
desmotivado; b) a licença não pode ser revogada, conforme determina do
artigo 127 do Estatuto dos Servidores Públicos de São Caetano; c) outros
médicos lotados no mesmo local obtiveram recentemente o benefício; d)
exigir que a mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses trabalhe 14 horas por dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
caracteriza ofensa à legalidade, moralidade, impessoalidade, família, proteção
à criança e dignidade da pessoa; e) presença dos requisitos necessários à
antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido liminar em
primeiro grau (efeito ativo).
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 149/157).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não comporta
provimento.
A concessão da liminar em mandado de segurança
reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei
Federal n.o 12.016/09, a saber: a relevante fundamentação do direito alegado e
o risco da ineficácia da medida proposta.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, o impetrante
deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a
parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou
ilegal (A Nova Lei do Mandado de Segurança, Ed Saraiva, São Paulo, 2010,
2a ed., pág. 64).
Além disso, o deferimento do pedido liminar pressupõe
a comprovação da insuficiência do tempo de processamento do mandado de
segurança, que já é bastante abreviado, a ensejar a tutela jurisdicional
imediata e provisória, assegurando a eficácia da sentença mandamental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese em apreço, os elementos de informação que
instruem os autos não apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato
praticado pela autoridade administrativa, como alega a impetrante, ora
agravante.
Como é sabido, o ato administrativo pode ser
classificado como vinculado e discricionário. No discricionário, o legislador,
não podendo prever de antemão qual o melhor caminho a ser tomado, confere
ao agente estatal uma parcela de liberdade para atuar, dentro dos limites
legais.
Em outras palavras, em determinadas hipóteses, o
administrador público tem a possibilidade de escolha na realização do ato, o
qual deve sempre, em qualquer situação, harmonizar-se com os princípios da
administração pública.
Ou seja, essa margem de escolha não implica liberdade
absoluta, pois o ato discricionário deve sempre respeitar os limites legais e
estar em consonância com o ordenamento jurídico, na busca do interesse
público. Portanto, o administrador não possui liberdade plena, mas age
sempre dentro das balizas das imposições legislativas.
Já o ato vinculado é aquele em que não há nenhuma
parcela de liberdade de decisão para o agente estatal, porque o legislador pré-
definiu a única conduta possível para a situação designada, sem deixar
margem de escolha.
Resta
compreender
se
o
ato
administrativo
discricionário precisa de motivação. A resposta é negativa, ressaltando-se que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
caso o seja, essa motivação vinculará o ato, sob pena de nulidade. Para Hely
Lopes Meirelles, “a teoria dos fatos determinantes funda-se na consideração
de que os atos administrativos, quanto tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos” (Direito
Administrativo Brasileiro, 22a ed. São Paulo: Ed. Malheiros. p.182).
O ato de conceder licença para cuidar de interesses
particulares é discricionário, porque a Administração Pública poderá deferir o
benefício conforme sua oportunidade e conveniência, sem que precise
justificar sua conduta. Por conseguinte, a cassação do benefício segue a
mesma regra.
Na hipótese em apreço, os documentos coligidos aos
autos indicam que os atos de concessão e revogação da benesse não foram
imotivados e nenhuma circunstância apresentada teve o condão de invalidar o
ato impugnado.
Não é possível cogitar de ilegalidade porque outros
médicos obtiveram o benefício. Aliás, a recorrente também teve deferido o
benefício quando mais precisou (nascimento do filho).
Também não se vislumbra ofensa aos princípios da
proteção à criança, à família ou violação à dignidade. A criança já se encontra
com um ano e meio e não serve de justificativa para a impetrante não retornar
ao trabalho que outrora escolheu e lutou para ter.
Portanto, sem a vinculação de um motivo, apenas a
ilegalidade ou inconstitucionalidade poderia invalidar o ato administrativo de
cassação, o que não se verificou na hipótese em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211021-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Finalmente, melhor sorte não assiste à recorrente quanto
à vedação de revogação da benesse com base no artigo 123 do Estatuto dos
Servidores Públicos, uma vez que a impetrante, ora agravante, é médica
concursada, contratada pelo regime celetista. A regra, portanto, não lhe é
aplicável.
O ato administrativo goza de presunção de veracidade,
legitimidade e legalidade que só pode ser elidida por meio de comprovação
idônea em sentido contrário, o que não se verificou na hipótese em apreço.
Sem a presença do requisito do “fumus boni juris”, nem
há se cogitar do “periculum in mora”, dada a necessidade de coexistência de
ambos os pressupostos.
Ausentes os requisitos necessários, conclui-se pela
ratificação da r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator